Tribunal: STF
Processo: ARE 1562182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, §3º, do RITJ, indeferiu revisão criminal - Condenação definitiva por estupro de vulnerável - Pretendida a absolvição por insuficiência do conjunto probatório, subsidiariamente, pede-se pela redução das reprimendas e regime mais brando - Questão já apreciada por ocasião da sentença e do acórdão - Ausência de provas novas - Impossibilidade de revaloração probatória nesta sede - Reprimendas e regime corretamente aplicados - Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório - Simples irresignação com o apenamento que não se amolda à revisional - Inteligência no art. 621 e incisos do CPP - Subsistência do decidido.



     Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI, LIII, LIV, LVI e LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, inviável a revisional, na espécie, a teor do que se decidiu anteriormente, que ora se reitera:



    (...)



    A revisional é de ser indeferida de plano, pese o esforço dos advogados, porquanto não se vislumbra qualquer das hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621 da Lei Processual Penal, quais sejam: 1) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 2) condenação fulcrada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 3) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena após o sentenciamento. 



    É que o documento carreado aos autos não se reveste de valor probatório a justificar a revisão do julgado, até porque se cuida de elemento unilateralmente produzido.



      Frise-se: prova nova é aquela que altera a dinâmica dos fatos, aquela que sozinha conduz a um resultado diverso, e, para ser analisada, deve ser ajuizada por justificação criminal, colhida, assim, sob o pálio do contraditório. À evidência, não é a hipótese deste processo.



    (...)



    Os fatos, portanto, emergem incontroversos e se subsumemperfeitamente na descrição do artigo 217-A c.c. o artigo 226, inciso II, do Código Penal. 



    (...)"



    Como se vê, o peticionário não demonstrou nenhuma das hipóteses de cabimento da revisional, mas mero descontentamento com o resultado que lhe foi desfavorável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente